Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DADOS RECEBEDOR. DESNECESSIDADE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO NO LOCAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Do mesmo modo, torna-se indiferente a ausência de dados do recebedor do aviso. Precedentes.
2. O fato de o destinatário ser desconhecido no endereço de entrega da notificação não é suficiente para inviabilizar a sua constituição em mora, uma vez que o endereço é fornecido pelo próprio devedor. 2.1 Assim, havendo comprovação do envio de notificação ao endereço constante no contrato, estará constituída a mora, mesmo que o Aviso de Recebimento retorne sem cumprimento, com a informação desconhecido. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.